Tribunal: STJ
Processo: 0895031-81.2014.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2443182 - CE
(2023/0312441-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE032535
JOÃO VICTOR OLIVEIRA FREIRE - CE043757
EMBARGADO
: CIRO FERREIRA GOMES
ADVOGADOS
: HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO - CE006102
ANDRE GARCIA XEREZ SILVA - CE025545
PAULA MONTEIRO ALENCAR - CE033656
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS EM CONTEXTO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ e da ausência de
cotejo analítico nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso
quanto à inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, à correta aplicação do
I,
art. 373,
do CPC e ao dissídio jurisprudencial alegado com cotejo analítico realizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quanto à incidência da Súmula n. 7 do STJ, pois o acórdão
embargado fundamentou a aplicação do óbice em razão da necessidade de reexame
probatório.
Documento eletrônico VDA55875703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: ecef1da5-6f12-4af9-ad78-ba3a465bc3d0

5. Inexiste omissão sobre o
I, do CPC, uma vez que o acórdão enfrentou a
art. 373,
tese e concluiu pela ausência de prova de abalo e pela necessidade de revolvimento
probatório.
6. Não há omissão quanto ao dissídio jurisprudencial, porque o acórdão analisou a
ausência de cotejo analítico e consignou prejuízo pela incidência da Súmula n. 7
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ,
fundamentando o óbice ao reexame probatório. 2. Inexiste omissão quando o
acórdão embargado enfrentou a questão referente à aplicação do
I, do
art. 373,
CPC e concluiu pela necessidade de prova do abalo e pelo impedimento do
revolvimento probatório. 3. Não há omissão quando o STJ analisa devidamente a
alegação de dissídio, assinalando a ausência de cotejo analítico e o prejuízo pela
Súmula n. 7 do STJ".
CPC, arts. 1.022, 1.029, § 1o, 373, I; CC, arts. 186,
Dispositivos relevantes citados:
187, 927; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no AgRg no RE nos
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
07/04/2026 13/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55875703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: ecef1da5-6f12-4af9-ad78-ba3a465bc3d0

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2443182 - CE
(2023/0312441-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE032535
JOÃO VICTOR OLIVEIRA FREIRE - CE043757
EMBARGADO
: CIRO FERREIRA GOMES
ADVOGADOS
: HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO - CE006102
ANDRE GARCIA XEREZ SILVA - CE025545
PAULA MONTEIRO ALENCAR - CE033656
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS EM CONTEXTO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ e da ausência de
cotejo analítico nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso
quanto à inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, à correta aplicação do
I,
art. 373,
do CPC e ao dissídio jurisprudencial alegado com cotejo analítico realizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quanto à incidência da Súmula n. 7 do STJ, pois o acórdão
embargado fundamentou a aplicação do óbice em razão da necessidade de reexame
probatório.
Documento eletrônico VDA55447056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:26:20
Código de Controle do Documento: d346647b-4e1b-4150-b69c-a158b56417a5

5. Inexiste omissão sobre o
I, do CPC, uma vez que o acórdão enfrentou a
art. 373,
tese e concluiu pela ausência de prova de abalo e pela necessidade de revolvimento
probatório.
6. Não há omissão quanto ao dissídio jurisprudencial, porque o acórdão analisou a
ausência de cotejo analítico e consignou prejuízo pela incidência da Súmula n. 7
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ,
fundamentando o óbice ao reexame probatório. 2. Inexiste omissão quando o
acórdão embargado enfrentou a questão referente à aplicação do
I, do
art. 373,
CPC e concluiu pela necessidade de prova do abalo e pelo impedimento do
revolvimento probatório. 3. Não há omissão quando o STJ analisa devidamente a
alegação de dissídio, assinalando a ausência de cotejo analítico e o prejuízo pela
Súmula n. 7 do STJ".
CPC, arts. 1.022, 1.029, § 1o, 373, I; CC, arts. 186,
Dispositivos relevantes citados:
187, 927; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no AgRg no RE nos
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
RELATÓRIO
EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA opõe embargos de declaração ao
acórdão de fls. 404-405, que, em agravo em recurso especial interposto contra
decisão de inadmissibilidade, aplicou os óbices da Súmula n. 7 do STJ e da
ausência de cotejo analítico (arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ),
concluindo pelo desprovimento do agravo.
O acórdão foi assim ementado (fls. 407-408):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM CONTEXTO ELEITORAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada na
Súmula n. 7 do STJ e na ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial, com
a análise da divergência prejudicada.
Documento eletrônico VDA55447056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:26:20
Código de Controle do Documento: d346647b-4e1b-4150-b69c-a158b56417a5

2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais
decorrentes de publicações em rede social no contexto eleitoral. O valor da causa foi
fixado em R$ 50,00.
3. A sentença julgou improcedente o pedido e fixou honorários em 10% do
valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a sentença por unanimidade e majorou os
honorários em 2% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou os arts. 186,
187 e 927 do Código Civil ao afastar a ilicitude e o dano; (ii) saber se contrariou o
I, do Código de Processo Civil ao exigir comprovação específica de abalo;
art. 373,
(iii) saber se há divergência jurisprudencial apta pela alínea c do
III, da
art. 105,
Constituição; e (iv) saber se a revaloração da potencialidade ofensiva prescindia de
revolvimento probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A pretensão recursal demanda reexame de fatos e provas quanto à ilicitude
e ao dano, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
7. A alegada contrariedade ao
I, do CPC também exigiria
art. 373,
revolvimento probatório, atraindo a mesma súmula.
8. O dissídio não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico nos termos
do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, ficando, ademais,
art. 1.029,
art. 255,
prejudicado pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo em recurso especial desprovido.

Em suas razões, o embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de mera
revaloração jurídica de fatos incontroversos e de potencialidade ofensiva; b) a
correta interpretação do
I, do CPC, sustentando que o dano moral
art. 373,
decorreria da própria ofensa a direito da personalidade; e c) o dissídio
jurisprudencial, afirmando que realizou cotejo analítico com precedentes desta
Corte.
Afirma que o acórdão deixou de enfrentar os argumentos do agravo em
recurso especial sobre esses pontos e requer o provimento dos embargos para sanar
as omissões, com efeitos infringentes.
Contrarrazões às fls. 431-439.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55447056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:26:20
Código de Controle do Documento: d346647b-4e1b-4150-b69c-a158b56417a5

VOTO
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-
art. 1.022
se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, sob o argumento de que se cuidaria de
mera revaloração jurídica de fatos incontroversos, não teria sido apreciada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fl. 412):

No contexto, considerando que a aferição de danos à imagem se faz de acordo
com as particularidades do caso concreto, para rever as conclusões do Tribunal
demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso especial ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.

Como visto, no acórdão embargado consta fundamentação específica
sobre a incidência da Súmula n. 7 do STJ, indicando que a revisão das conclusões
demandaria reexame probatório, o que afasta a alegada omissão.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à aplicação do
I, do
art. 373,
CPC, com a tese de que o dano moral decorreria da própria ofensa a direito da
personalidade, não há como acolher os embargos.
Consta do acórdão (fl. 413):
A recorrente afirma que o acórdão exigiu comprovação de abalo psíquico
quando o dano moral decorreria da própria ofensa, contrariando o dispositivo. O
acórdão recorrido assentou que não foram demonstrados elementos capazes de
indicar abalo emocional ou perda irreparável, ônus do autor, e que as expressões não
extrapolaram os limites razoáveis do debate político. A alteração das premissas
fixadas demandaria revolvimento do conjunto probatório, o que encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.

Documento eletrônico VDA55447056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:26:20
Código de Controle do Documento: d346647b-4e1b-4150-b69c-a158b56417a5

Desse modo, a alegação de omissão sobre o tema foi devidamente
enfrentada no acórdão embargado, inexistindo vício.
No que se refere à alegada omissão quanto ao dissídio jurisprudencial,
com a afirmação de que teria sido realizado cotejo analítico, o acórdão embargado
tratou expressamente da matéria.
Confira-se (fl. 413):
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ. Isso porque não basta a simples transcrição de
ementas; deve a parte proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso. Portanto, está
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não realização do devido
cotejo analítico. A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea a do
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea c sobre o mesmo
tema.
Concluiu-se, nesse julgamento, que não houve atendimento aos
requisitos legais do cotejo e que, ademais, a incidência da Súmula n. 7 do STJ
impede o exame pela alínea
sobre o mesmo tema.
c
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois a questão foi expressamente
apreciada.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55447056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:26:20
Código de Controle do Documento: d346647b-4e1b-4150-b69c-a158b56417a5

Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55447056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:26:20
Código de Controle do Documento: d346647b-4e1b-4150-b69c-a158b56417a5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.443.182 / CE
Número Registro: 2023/0312441-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08950318120148060001 8950318120148060001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE032535
JOÃO VICTOR OLIVEIRA FREIRE - CE043757
AGRAVADO
: CIRO FERREIRA GOMES
ADVOGADOS : HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO - CE006102
ANDRE GARCIA XEREZ SILVA - CE025545
PAULA MONTEIRO ALENCAR - CE033656
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDERSON QUEIROZ COSTA - CE032535
JOÃO VICTOR OLIVEIRA FREIRE - CE043757
EMBARGADO : CIRO FERREIRA GOMES
ADVOGADOS
: HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO - CE006102
ANDRE GARCIA XEREZ SILVA - CE025545
Documento eletrônico VDA55855110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:59:08
Código de Controle do Documento: c341bc2d-4a29-468b-8254-629b06107061

PAULA MONTEIRO ALENCAR - CE033656
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:59:08
Código de Controle do Documento: c341bc2d-4a29-468b-8254-629b06107061